Tribunal: TJSP
Processo: 2189999-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CARTA PRECATÓRIA – Decisão que determinou o recolhimento, pela exequente, de taxa de impressão para instrução da carta precatória – Descabimento – Hipótese em que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas relativas ao ato citatório, nos termos do art. 39 da Lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC – Precedentes do STJ – Recurso provido.